Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a relação locatícia que os enlaçara, almejando o autor a rescisão da avença locatícia, a decretação do despejo do imóvel locado e a condenação dos locatários ao pagamento dos locativos e acessórios inadimplidos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, a par de decretar a rescisão da locação e o despejo do imóvel locado, condenara os réus ao pagamento dos alugueres vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, e, ainda, dos acessórios moratórios convencionados. Os réus, então, apelaram, pugnando, em suma, a parcial reforma da sentença, com a modulação do débito que lhes fora imputado, demonstrando, inclusive, interesse em negociar os débitos devidos. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 59423074.